Tribunal: TJMT
Processo: 1010997-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010997-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGUES PIMENTEL - CNPJ: 07.344.095/0001-00 (AGRAVANTE), CARLOS RODRIGUES PIMENTEL - CPF: 406.643.331-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CARLOS RODRIGUES PIMENTEL - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal n.
0004413-21.2010.8.11.0003
, que indeferiu o pedido de nulidade de citação, por entender que o procedimento para citação está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV.

Alega que a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois
trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido; o que não se deu no caso dos autos.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, para declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ.

A liminar foi indeferida. ( Id. 94162456)

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. ( Id. 999645994)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS RODRIGUES PIMENTEL - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal n. 0004413-21.2010.8.11.0003 , que indeferiu o pedido de nulidade de citação, por entender que o procedimento para citação está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV.

Em análise a questão o juízo de primeira instância ao julgar a exceção de pré-executividade entendeu não restar demonstrado, a ilegalidade da citação via edital realizada, consignando nos seguintes termos:

“
No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 49015930 – pág. 7/8). Da mesma forma, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida, sendo que os executados não foram encontrados (certidão - Id. 49015932 – pág. 21). Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o , II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização dos devedores. Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo. Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 49015932 – pág. 27), o que não representa nenhum prejuízo aos executados, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes. Nessa direção é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO DE PRÉ-NOME. AUSÊNCIA DA DATA E NÚMERO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Observados os requisitos insertos nos artigos 231 e 232 do CPC, já que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido, válida se mostra a citação por edital. 2. Não há que se declarar a nulidade se não for demonstrado prejuízo à parte, devendo ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, bem como o brocardo pas de nullité sans grief. (TJMG; AGIN 1.0521.98.002970-1/002; Rela Desa Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 31/01/2013; DJEMG 14/02/2013). Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados CARLOS RODRIGUES PIMENTEL - ME e CARLOS RODRIGUES PIMENTEL.” (id. 91677480)

Conforme se extrai da decisão proferida, a citação via edital somente foi realizada após frustradas a citação por AR e por oficial de justiça, de modo que foram exauridas as modalidades de citação.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que reconheceu a validade da citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021